Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741811-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIZ RODRIGUES MONCAO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SEDE EM TODO O BRASIL. SOLVÊNCIA NOTÓRIA. CONTRATO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. INOCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva, no caso de cédulas de crédito firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e particular residente em outro Estado da Federação, quando o negócio não for formalizado na Capital Federal. 2. Embora a competência relativa diga respeito, de regra, exclusivamente a interesse privado, no caso de uma multiplicidade de ações idênticas propostas em foro aleatório (em especial, o de Brasília), exsurge o interesse coletivo a justificar a declinação de ofício, diante do prejuízo causado a todos que efetivamente mantêm relações jurídicas no Distrito Federal. 3. Conforme o entendimento do STJ, estando o processo em curso, não há que se falar em preclusão pro judicato para reconhecer incompetência absoluta. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 46, caput e §1o, 53, inciso III, alínea “a”, 64 e 65, todos do CPC, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ, aduzindo que a escolha de ajuizar a ação no foro de Brasília/DF foi baseada na regra de competência fixada pelo Código Adjetivo Civil, e por possuir o banco recorrido sede em Brasília. Assevera que o Código Consumerista abre opção ao consumidor para que a demanda seja proposta no foro de seu domicílio de forma facultativa. Defende, assim, que o foro do local onde contraída a obrigação é mais uma faculdade a disposição dos demandantes, que não afasta a opção legítima de ajuizar a demanda no local da sede da pessoa jurídica. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46, caput e §1o, 53, inciso III, alínea “a”, 64 e 65, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030